Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-60.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800552-60.2024.8.14.0054

APELANTE: WELLITON RIBEIRO BRAGA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargado, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A parte embargante alega a ocorrência de omissão e erro material no julgado, sustentando a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC para os consectários legais e apontando supostos erros factuais estranhos à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de equívoco na fixação dos consectários legais e a indicação de erros factuais configuram vícios de omissão ou erro material sanáveis pela via dos embargos de declaração, ou se representam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisou expressamente a questão dos consectários legais, fixando a correção monetária pelo IPCA (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). A pretensão de aplicar a Taxa SELIC, com base em nova legislação (Lei nº 14.905/2024), não configura omissão ou erro material, mas sim inconformismo com a tese jurídica adotada, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reforma do julgado ou ao reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A discordância da parte com os critérios de fixação dos consectários legais estabelecidos no julgado não configura omissão ou erro material, mas mero inconformismo, inviabilizando o acolhimento dos embargos de declaração para este fim. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para forçar a adoção de tese jurídica diversa daquela que fundamentou a decisão embargada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54 e nº 362; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.201; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 25.10.1993.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800552-60.2024.8.14.0054

EMBARGANTES: BANCO LOSANGO S.A. BANCO MULTIPLO e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

EMBARGADO: WELLITON RIBEIRO BRAGA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30191530

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO LOSANGO S.A. BANCO MULTIPLO e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
em face do acordão de
Id. Num.

30191530
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação do embargado
WELLITON RIBEIRO BRAGA
,
para reformar integralmente a sentença
a quo
, julgando procedentes em parte os pedidos da exordial.

Em suas razões (
id. 30475548
), a parte Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no julgado. Alega que o acórdão fixou os consectários legais de forma equivocada, defendendo que deveria ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, com base na Lei nº 14.905/2024 e no Tema 905/STJ. Aponta, ainda, erros factuais relativos às datas de início de descontos e números de contratos, que seriam diversos dos constantes nos autos.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, cfe. certidão de id. 30805719.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida qualquer omissão, uma vez que o ponto invocado na presente peça processual foi decidido de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

DA ALEGADA OMISSÃO

No caso em tela, o Embargante aponta a existência de omissão na decisão monocrática, argumentando que não foram aplicados os novos preceitos da Lei nº 14.905/2024 no que tange à
correção monetária e aos juros de mora
.

A insurgência, contudo,
não
merece prosperar.

Analisando detidamente a decisão embargada, verifica-se que a questão relativa aos consectários legais da condenação foi expressamente analisada e fundamentada. Ao final da decisão, no item que antecede o dispositivo, constou de forma clara:

(...) Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e considerando que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, vislumbro que o valor fixado como indenização por dano moral deva ser de
R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente (IPCA) a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), valor este que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)

Ainda, necessário frisar que, em se tratando de dano moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso (data em que se originou o contrato fraudulento), nos termos da Súmula n. 54, do STJ. (...)

Como se vê, a decisão colegiada determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento, nos exatos termos da
Súmula 362 do STJ
, e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, conforme a
Súmula 54 do STJ
.

A pretensão do Embargante de ver aplicada a Taxa SELIC, sob a alegação de erro material, não prospera. A matéria foi devidamente analisada e a escolha dos índices aplicáveis constitui o próprio mérito do julgamento, não um simples erro de cálculo ou de digitação.

A alegação do Embargante de que a Lei nº 14.905/2024 deveria ser aplicada não configura omissão, mas sim um inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado. A referida lei, publicada em 01/07/2024 com vigência a partir de 01/09/2024, estabelece novos parâmetros para a atualização de débitos judiciais. Contudo, sua aplicação aos processos em curso é tema que envolve a análise de direito intertemporal, não sendo a via dos embargos declaratórios o meio adequado para forçar a rediscussão de critério já definido no julgado com base na legislação e jurisprudência então vigentes e consolidadas.

Ademais, os demais "erros" apontados pelo Embargante – relativos a datas de descontos (maio de 2017 e julho de 2020) e números de contratos (336952293-7 e 340917074-7) – são manifestamente estranhos ao objeto da lide. O presente processo trata da inscrição indevida por um débito de R$2.802,56, originado de suposto contrato com o Banco Losango S.A., e não de descontos ou contratos com a numeração citada. A confusão fática apresentada na peça dos embargos apenas reforça a ausência de um vício intrínseco ao acórdão.

O que se percebe é a clara intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adote tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025